Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738102-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR ROUBOS. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 - Reeducando condenado por praticar roubos circunstanciados, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva. O crime continuado exige as mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas da situação primitiva. Mera reiteração da ação criminosa não induz o delito continuado. 2 - Agravo não provido. O recorrente afirma violação ao artigo 71 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva no presente caso, segundo os critérios legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à suposta ofensa ao artigo 71 do CP, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Há variante no modo de agir, pois no primeiro fato foram apenas amealhados os bens que havia dentro da casa, enquanto no segundo, depois de recolheram coisas de valor, obrigaram dois moradores a entregar seus cartões bancários e as constrangeu a relevar a senha, levando-as até um terminal bancário para sacar dinheiro, frustrando-se a consumação por mero acaso. Assim, não foi apenas um roubo, mas seguiu-se uma extorsão qualificada por restrição da liberdade. Ainda: a primeira ação foi praticada junto com três comparsas e a segunda apenas com um. Portanto, não se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade, quais sejam, crimes da mesma natureza praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e forma de execução, nem tampouco a vontade de cometer os crimes sequenciados como fruto de um único planejamento” (ID 20819325). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica em adotar a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, por considerá-la mais adequada à interpretação do art. 71 do CP” (AgRg no HC 592.779/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027